Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANDADO DE CITAÇÃO RECEBIDO POR PESSOA PRESENTE NA SEDE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a teoria da aparência, é válida a citação de pessoa jurídica realizada por intermédio pessoa presente na sede da empresa executada e que recebe o mandado, sem qualquer ressalva, não sendo necessário que o seu representante legal o receba pessoalmente. Precedentes do STJ.
2. O fato de a executada ser empresa individual, por si só, não afasta a aplicação da teoria da aparência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.